Tribunal: TJSP
Processo: 2211315-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Ação monitória – Sentença de procedência – AGRAVO DA ADVOGADA DA AUTORA objetivando a majoração dos honorários advocatícios, de molde a arbitrá-los por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, em razão do valor irrisório atribuído à causa - Impossibilidade de conhecimento da irresignação - Sentença que desafia recurso de apelação - Inteligência dos artigos 203, §1o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Ação monitória – Sentença de procedência – AGRAVO DA ADVOGADA DA AUTORA objetivando a majoração dos honorários advocatícios, de molde a arbitrá-los por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, em razão do valor irrisório atribuído à causa - Impossibilidade de conhecimento da irresignação - Sentença que desafia recurso de apelação - Inteligência dos artigos 203, §1o, 702, § 9o e 1.009, §3o, do CPC - Princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal - Recurso NÃO CONHECIDO.